Tribunal: STF
Processo: HC 271145
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Ferreira de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.117.459/SP (evento 4).

No curso da execução da pena do paciente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto ao fundamento do não preenchimento do requisito subjetivo (evento 3, fls. 46-47).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de progressão de regime para o apenado. Aduz que o laudo proveniente de exame criminológico é inconclusivo. Alega que “é desarrazoável que após quatorze anos voltemos-nos a imputar ao paciente e valorar em seu desfavor a conduta praticada no pretérito, a qual foi valorada no processo de conhecimento”. Afirma a existência de falha estatal em prover os meio adequados para a ressocialização do reeducando. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de progressão ao regime semiaberto.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO UNO E INCINDÍVEL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 7/STJ. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal Superior que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 21- E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c. c. art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 
2. Fato relevante. Na origem, em agravo em execução, o Tribunal de Justiça manteve decisão do Juízo das Execuções Criminais que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência de requisito subjetivo. O recurso especial interposto foi inadmitido com base na incidência da Súmula 7 do STJ. Interposto agravo em recurso especial, a decisão agravada não conheceu do apelo extremo por entender que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento de inadmissibilidade. 
3. Tese do agravante. Alega-se, em síntese, que o agravo em recurso especial teria impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inexistindo incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ, pois a controvérsia diria respeito apenas à verificação objetiva do preenchimento dos requisitos legais para progressão de regime, em contexto de alegada omissão estatal na oferta de trabalho e estudo no estabelecimento prisional, requerendo-se o provimento do agravo regimental para o conhecimento do agravo em recurso especial e o consequente provimento do recurso especial, com concessão da progressão ao regime semiaberto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou, de forma específica, efetiva, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial a incidência da Súmula 7 do STJ, de modo a afastar a aplicação do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 
III. Razões de decidir 
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior, à luz do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial. 
7. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp 746.775/PR, firmou orientação no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial tem dispositivo único, uno e indivisível, por versar exclusivamente sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, o que impõe à parte o ônus de impugnar integralmente todos os seus fundamentos, sendo incindível a decisão agravada. 
8. No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade na origem baseou-se na incidência da Súmula 7 do STJ e a decisão agravada registrou que o agravo em recurso especial não impugnou especificamente esse fundamento, limitando-se a reiterar razões de mérito acerca do suposto preenchimento dos requisitos para progressão de regime, sem demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, a inaplicabilidade do óbice relativo ao reexame do conjunto fático-probatório.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, a Corte Superior, ao julgar o agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, enfatizou que (evento 4):

“(...)
A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada desta Corte Superior quanto à necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial. 
Conforme expressamente consignado no decisum impugnado, “nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’”. 
No mesmo sentido, a Corte Especial, no julgamento dos EAREsp 746.775/PR, firmou orientação no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não comporta fracionamento em capítulos autônomos, porquanto seu dispositivo é uno e indivisível. Naquele precedente, restou consignado que “a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único [...] Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão”, concluindo-se que a decisão agravada “é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade”. 
Ainda segundo o referido julgado, “pode o relator ‘não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada’”, entendimento que foi reiterado pelo art. 932 do CPC. 
No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade na origem fundamentou-se na incidência da Súmula 7 do STJ. A decisão agravada assentou que o agravo em recurso especial não impugnou especificamente esse fundamento, limitando-se a reiterar razões de mérito acerca do preenchimento dos requisitos para progressão de regime. 
O agravante, no presente regimental, sustenta genericamente que teria atacado todos os fundamentos e que não incide a Súmula 7 do STJ, mas não demonstra, de forma concreta e pormenorizada, como teria afastado o óbice relativo à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 

Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente